Tribunal: TJDFT
Processo: 0765306-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0765306-83.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO HIROSHI DA SILVA SIMAMOTO RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Inclua-se o presente processo na 8a sessão presencial. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora